Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO CONHECIDO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2º Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO INTEGRAL DA CDA - RECURSO CABÍVEL - SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que põe fim a ação de execução fiscal desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, na Execução Fiscal n.º 1002695-66.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 118014949 – proc. n.º 1002695-66.2021.8.11.0041):

“Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade manejada pela MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que sustenta decadência do crédito tributário, a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate à Incêndio – TACIN e excesso na execução por aplicação de índices de correção superioras a taxa SELIC.

Intimada a Fazenda Estadual impugnou a exceção refutando as alegações do excipiente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo pode ser suscitado através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

1- DA DECADÊNCIA

Considerando que se trata de imposto sujeito homologação (ICMS), o prazo decadencial passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração pertinente, ou, no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN, in verbis:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Todavia, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela administração pública, sendo este o caso dos autos.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a ser possível constituí-lo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

E ainda, o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Na hipótese dos autos, observa-se que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2010 e 2011 e os créditos tributários executados foram constituídos definitivamente, de acordo com as contrarrazões da Fazenda Pública, em 27/11/2017.

Assim, tendo em vista que a parte exequente poderia constituir os créditos tributários, cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2010 e2011, a partir de 01.01.2011 e 01.01.2012 e somente o fez em 27/11/2017, constata-se que, no tocante aos créditos, cujo fatos geradores ocorreram no ano de 2010, decaiu o seu direito de constituí-los.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN - APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO – Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2. Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência. Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa. (N.U 0006356-97.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Posto isto, os tributos devidos originados no ano de 2010 foram alcançados pela decadência.

2- DO TACIN

Da CDA exequenda, verifica-se que também estão inscritos créditos tributários relativos a TACIN.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal (STF), em ADI 2908, pacificou que a cobrança da taxa de incêndio (TACIN) por Estado-membro é inconstitucional.

Transcreve-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF. 1ª Turma. RE 1240111 AgR, Rel. Luiz Fux, julgado em 06/03/2020)

Com amparo no entendimento da Suprema Corte, a prevenção e o combate a incêndios são atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, sendo consideradas atividades de segurança pública, nos termos do art. 144, V e § 5º da CF/88.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

A segurança pública é atividade essencial do Estado e, por isso, é sustentada por meio de impostos, e não por taxa.

A propósito:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. (...) (STF. Plenário. ADI 1942, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/12/2015)

Desse modo, não é possível que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, o demandado crie tributo sob o rótulo de taxa, razão pela qual é inconstitucional a TACIN.

Quanto à existência de modulação dos efeitos, importante consignar que na ADI 2908 não prevaleceu a proposta, feita pelo ministro Dias Toffoli, de modulação da declaração de inconstitucionalidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22- 04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Nesse sentido tem entendido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO PARTE IMPETRANTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. 2. “Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021). (N.U 1014363-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. (N.U 1019697-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N° 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2.Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. (...) (N.U 1012755-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 18/04/2022

Sendo assim e uma vez que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia erga omnes e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2º, CF), deve ser declarada de ofício a inconstitucionalidade do crédito de TACIN.

3- DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Com relação ao excesso nos índices de correção monetária e juros moratórios é certo que não é compatível com as exceções de pré-executividade, eis que demanda a dilação probatória, pois é necessário evidenciar quais os índices corretos, qual o impacto no valor original da dívida, realizar novo cálculo.

Destarte, é certo que o argumento é incompatível com o rito das exceções de pré-executividade, e só pode ser ensejado em sede de Embargos à Execução Fiscal, eis que o meio de defesa correto dos feitos executivos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade. 2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido vertido na exceção de pré-executividade e,
para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de cobrança do crédito tributário no tocante aos fatos geradores do ano de 2010, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, bem como reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Combate à Incêndio – TACIN, devendo a presente execução prosseguir quanto aos demais créditos.

Sem custas, uma vez que o exequente é isento.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Consigno a parte excipiente que eventual cumprimento de sentença deve ser distribuído por dependência a estes autos afim de evitar tumulto processual.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, traga os autos a CDA com a respectiva exclusão dos pedidos acolhidos nesta exceção, bem como para no mesmo prazo, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Int.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”.

Contra essa decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 197580171).

Em suas razões, a parte agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que não ocorreu a decadência e prescrição.

Narra que é possível a exigibilidade do TACIN, pelo trânsito em julgado da ADI Estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, sendo admissível a imediata aplicação da modulação dos efeitos.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, pois
“(...)O sistema de gestão das CDA's, atualmente, não permite, por exemplo, que se suspenda parte dos fatos geradores, enquanto outros permanecem exigíveis”,
e (...)
“Caso a liminar não seja concedida, há o perigo da demora no sentido de impulsionar a execução fiscal, diante das medidas burocráticas desnecessárias impostas ao Estado pela aplicação,
data venia,
de interpretação equivocada do direito, podendo levar, inclusive, o crédito a ser extinto por prescrição intercorrente”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

A) A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo;

B) a procedência do presente agravo de instrumento, para, cassando a decisão de piso, declarar a validade dos créditos executados.

C) Subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão recorrida quanto aos créditos anulados, ainda que parcial, pugna que, relativamente aos honorários, seja corrigida a base de cálculo de incidência dos honorários para corresponder ao efetivo proveito econômico, atualizado até a data de decretação de falência, pois seria este o valor a ser pago em caso de habilitação do crédito em processo de falência.” (ID. 197580166).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 197934663)
.

Contrarrazões (ID. 201347194).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, na Execução Fiscal n.º 1002695-66.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada(ID. 118014949 – proc. n.º 1002695-66.2021.8.11.0041).

De acordo com o processo de origem n.º 1002695-66.2021.8.11.0041, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 29.01.2021, a ação de execução fiscal em desfavor de
GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A e NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO
, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.º 2018715261, referente a
os fatos geradores de 02/2010 até 12/2010 e à TACIN (infração 19.10.1) no mês 04/2017 (ID. 47942503 – autos de origem).

Processado o executivo fiscal, a parte executada interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando a decadência dos créditos tributários com fatos geradores referentes ao ano de 2010 e inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, consubstanciada pela infração aplicada no item 19.10.1, constantes na CDA n. 2018715261.

O Juízo de origem, ao analisar o pleito, acolheu em parte o pedido contido na Exceção de Pré-Executividade,
“para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de cobrança do crédito tributário no tocante aos fatos geradores do ano de 2010 nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, bem como
reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Combate à Incêndio – TACIN
,

(...)”

(destaquei).

Em face da referida decisão a Fazenda Pública Estadual interpõe o presente recurso de agravo de instrumento.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso
não merece ser conhecido
.

Isso porque, o
pronunciamento judicial recorrido cancelou em sua totalidade os créditos tributários executados na CDA n.º
2018715261
, ao reconhecer a decadência dos créditos tributários referente ao ano de 2010 e a ilegalidade da cobrança da TACIN (infração: 19.10.1), de modo que a execução está extinta. Vejamos:

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, segundo disciplinam os artigos 994, 1.009 e 1.015, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX - embargos de divergência.”

(...)

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

(...)

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução
;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”

“Parágrafo único.

Também caberá
agravo

de

instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença

ou de cumprimento de
sentença
, no processo de
execução
e no processo de inventário”.

No caso
sub examen
, considerando que os créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa n.º
2018715261, são compostos tão somente
referentes ao ano de 2010 e da TACIN
,
trata-se de decisão terminativa, porquanto cancelou em sua totalidade a execução fiscal, ou seja, todo o objeto do processo executivo n.º 1002695-66.2021.8.11.0041, o que afasta, portanto, o cabimento de recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como

extingue a execução
. Noutro giro, de acordo com o parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

A propósito, é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO –
RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO.
1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade - pondo fim à execução - tem natureza de sentença, sendo, portanto, cabível recurso de apelação, e não agravo de instrumento (AgRg nos EDcl nos EAg 1.056.662/AM, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 05/08/2014). 2. No caso dos autos, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo sócio da sociedade empresária executada extinta irregularmente, o juízo da execução decidiu reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e determinar sua exclusão do feito e reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário (fl. 43).
O presente recurso se origina de agravo de instrumento interposto pelo advogado da parte executada contra a decisão que, ao extinguir o processo executivo, fixou verba honorária em R$ 500,00. 3. Não havendo no acórdão recorrido qualquer delineamento de situação reveladora de que o processo executivo continuou a tramitar, o acórdão recorrido reflete pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, pelo não cabimento do agravo de instrumento.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1495376/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).” (destaquei).

Esse é, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO, JULGANDO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A EXECUÇÃO
– ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

É incabível a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que acolhe exceção de pré-executividade, em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, julgando extinta com resolução de mérito a execução.
Extinta execução é cabível a interposição de recurso de apelação. Inteligência do disposto nos artigos 203, caput e §1º, 485, VI, e 1009 do CPC. Em caso de erro grosseiro é inaplicável o princípio da fungibilidade.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 1000830-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 10/07/2019).” (destaquei).

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024